Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-59.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBIMENTO MAIOR DO AUTOR, A JUSTIFICAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A sentença acolheu em parte o pedido condenatório, mas o resultado implicou o sucumbimento do autor em elevadíssimo percentual (97,5%). Assim, incidente a norma do artigo

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBIMENTO MAIOR DO AUTOR, A JUSTIFICAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A sentença acolheu em parte o pedido condenatório, mas o resultado implicou o sucumbimento do autor em elevadíssimo percentual (97,5%). Assim, incidente a norma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, daí advém o acolhimento do inconformismo para se atribuir ao autor, por inteiro, a responsabilidade pelos encargos de sucumbência, ressalvada, naturalmente, a inexigibilidade dessas verbas, por ser beneficiário da gratuidade judicial.